Tribunal: TJPA
Processo: 0807383-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807383-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PORQUE NÃO SE TRATA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando o agravado pratica novo crime durante a execução penal, deve ser aplicada a regressão cautelar, independente do trânsito em julgado da sentença condenatória e não há a necessidade de prévia instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que não se trata de imposição de penalidade. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para impor a regressão cautelar de regime ao agravado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR

Belém,
30 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime requerido em desfavor do agravado
JARLISON DA SILVA BARBOSA
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que a decisão deve ser reformada, uma vez que o agravado, durante a execução penal, praticou novo crime, cometendo, por isso, falta grave.

Pede a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a regressão cautelar de regime.

Em contrarrazões, o agravado sustenta o improvimento do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos de cautelaridade imprescindíveis para a decretação da medida.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que o agravado estava cumprindo pena em regime aberto quando, em 19/03/2021, praticou o crime do art. 157, §2º, incs. II e V do CP. Por esse motivo, o agravante requereu sua regressão de regime, ante a caracterização da falta grave.

Ocorre que o juízo agravado indeferiu o pedido, aduzindo que não estavam presentes os requisitos de cautelaridade da medida.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que a decisão deve ser reformada, uma vez que o agravado, durante a execução penal, praticou novo crime, cometendo, por isso, falta grave.

Com efeito, não restam dúvidas que o recorrido, no dia 19/03/2021, cometeu falta grave ao praticar novo crime doloso, conforme o doc. Id nº 5751925, p. 3, o que é suficiente para determinar a regressão cautelar, conforme orienta o Colendo STJ:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO.

1. Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes).

2. Agravo regimental desprovido. AgRg no HC 568.938/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Dessa forma, revela-se equivocada a decisão recorrida, devendo ser ordenada a regressão cautelar de regime e instaurado o processo disciplinar penitenciário para a apuração da falta grave.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de determinar a regressão cautelar do regime, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/09/2021